Tribunal: STF
Processo: RE 1249745
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2):
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Impugnação às Leis nºs 2.315/2019 e 2.316/2019, ambas do Município de Águas da Prata e que dispõem sobre a revisão geral anual dos subsídios pagos ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários municipais e Vereadores da cidade.
    Lei nº 2.316/2019. Impossibilidade de revisão anual dos subsídios dos Vereadores. Necessidade de observância do preceito da anterioridade da legislatura. Afronta ao artigo 29, inciso VI, da Constituição federal, c/c o artigo 144, do Supremo Pacto deste Estado-membro.
    Lei 2.315/2019. Possibilidade de fixação dos valores dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários municipais para o exercício de 2019. Necessidade de observância do preceito da anterioridade da legislatura exclusivamente no âmbito da Vereação.
    Parcial procedência.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 29, V e VI; 37, caput e X; e 39, § 4º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 13):
    “O art. 29, VI, da Constituição de 1988, edifica como decorrência do princípio da moralidade administrativa (art. 37, Carta Magna) as regras da anterioridade da legislatura para fixação dos subsídios dos Vereadores e de sua inalterabilidade durante esse período. A mesma regra se estende aos demais agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários).
    A conclusão alcançada na decisão guerreada ofende o art. 37, X, da Constituição Federal, e que deve ser analisado em conjunto ao art. 39, § 4º, da Carta Magna, pois os agentes políticos não foram contemplados com o direito à revisão geral anual de sua remuneração que é adstrito aos servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo.”
      É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    Encontra-se pacificado nesta Corte o entendimento segundo o qual a remuneração dos agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e em decorrência do que disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI), sendo-lhe vedada a vinculação à remuneração estabelecida em favor dos servidores públicos (art. 37, XIII). Nesse sentido:
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADORES. SUBSÍDIO. AUMENTO, DE FORMA RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal. 2. Caso em que inobservado o art. 29, V, da Carta Magna, pois os vereadores majoraram, de forma retroativa, sua remuneração. 3. Agravo regimental desprovido.” (RE 458.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 22.8.2013).
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Constitucional. Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores. Fixação da remuneração. Obrigatoriedade de ser feita na legislatura anterior para vigorar na subsequente. Princípio da anterioridade. Precedentes. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 843.758-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13.3.2012).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. REMUNERAÇÃO. MAJORAÇÃO. FIXAÇÃO. LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Tribunal de origem, ao constatar que os Atos 3 e 4/97 da Mesa da Câmara Municipal de Arapongas traduziram majoração de remuneração, agiram em conformidade com o entendimento pacífico desta Suprema Corte no sentido de que a remuneração de Prefeito, Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no art. 29, V, da Constituição Federal. Precedentes. III – Agravo regimental improvido.” (AI 776.230-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 26.11.2010).
    Na espécie, ao declarar constitucional a Lei 2.315/2019, do Município de Água da Prata, referente à possibilidade de revisão geral anual dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários municipais, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte, razão pela qual, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente a ação.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente